Tribunal: TJMT
Processo: 1019110-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por THAYNA TAMIRES CAMPOS SILVA, em face de decisão prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos do processo no 1001253-63.2020.8.11.0053 (Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais), ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME, que indeferiu o pedido de tutela provisória.
Alega o agravante que propôs ação em desfavor do agravado, pleiteando a rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão deste não possuir autorização para ofertar o curso de técnico de enfermagem, no qual estava matriculada.
Sustenta que a tutela cautelar de urgência requestada versa sobre a concessão do reaproveitamento das matérias já cursadas, suspensão das cobranças previstas em contrato, proibição de negativação em órgãos de proteção ao crédito e bloqueio de bens para garantia do ressarcimento dos consumidores.
Aduz que existe contrato vigente entre as partes e mesmo que este seja nulo, face a ausência de autorização para ofertar o curso, esta pode a qualquer momento promover a negativação por haver parcelas vencidas e vincendas.
Pugna pela concessão de autorização liminar para que sejam aproveitadas as matérias cursadas na instituição, vez que sem autorização do MEC as matérias cursadas não possuem validade. Informa ainda ser necessária o bloqueio de bens e valores do agravado, para garantir ressarcimentos e indenizações, já que outros alunos/consumidores propuseram ações similares a esta, podendo ainda a instituição fechar as portas, em razão da pandemia de Covid-19.
Com essas considerações requer seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, para concessão de liminar para obstar a agravada de inclusão dos dados da agravante nos órgãos de proteção ao crédito; determinar o reaproveitamento das matérias cursadas em outra instituição de ensino; bloquear bens da agravada a fim de garantir o ressarcimento/indenizações aos consumidores. No mérito, pugna pelo provimento ao recurso, com a confirmação da liminar.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta a tutela recursal pretendida, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
(...) A parte requerente não conseguiu comprovar, minimamente, qualquer atitude dos requeridos em realizar eventual negativação ou cobrança. No mesmo sentido é o pedido de bloqueio de todos os bens do requerido, que além de medida desproporcional, não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de documentos que demonstrem a dilapidação de patrimônio.
Por fim, este juízo não pode reconhecer ao esmo e determinar o reaproveitamento das matérias cursadas com o requerido para que o autor possa usufruí-las sem qualquer chancela da nova entidade de ensino que porventura a parte autora busque se matricular. Trata-se de matéria interna corporis a ser averiguada casuisticamente pela entidade de ensino. (...) (ID. 57262951).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, INDEFIRO a almejado efeito ativo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator